Tribunal: TJMT
Processo: 0008448-04.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008448-04.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANDERSON MELEU CORREIA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ROCHA FERREIRA - CPF: 018.703.551-21 (RECORRENTE), ANTONIO MANOEL DA ROCHA (VÍTIMA), ANTONIO MANOEL DA ROCHA - CPF: 429.665.741-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM
PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITIVA E
TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - VEDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”

(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0008448-04.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
JEANDERSON MELEU CORREIA

RAFAEL ROCHA FERREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 447738),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, do CP - (ID 144834260).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pedem o provimento para que sejam despronunciados. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 144834289).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 144834303).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e coação no curso do processo [art. 121, §2o, incs. I e IV, art. 344, c/c art. 69, todos do Código Penal] - 1. Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP], quanto ao crime doloso contra a vida - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - 2. Pedido de exclusão das qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas ao recorrente - P elo desprovimento do recurso
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 149735164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 16 de dezembro de 2009, por volta das 20 horas, na lanchonete Lúcio Lanches, situada na praça do Caic, no bairro Pedra 90, nesta Capital, Jeanderson Meleu Correia juntamente com Rafael Rocha Ferreira, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Antônio Manoel da Rocha. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUE A VOSSA EXCELÊNCIA: [...] E) AS CCONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS JANDERSON e RAFAEL nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos da Lei no 8.072/90 [...]..
”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – ID

144834256)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]
No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio dos depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência (fls. 23/24), laudo pericial (necropsia - fls. 19/36) e certidão de óbito (fl. 72). Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra os denunciados, sendo imperiosa a sua pronúncia. [...]

Extrai-se dos autos que a testemunha DARIEL foi intimada para audiência instrutória, conforme certidão de fl. 214, todavia, não compareceu em juízo por estar sendo ameaçado de morte caso depusesse, conforme relatado em seu depoimento no Inquérito Policial (fl. 75), caracterizando assim o crime do art. 344 do CP.

Registre-se que as provas produzidas convencem este julgador sobre a autoria que pesa contra os acusados, haja vista que para a pronúncia basta indícios de autoria ou de participação, o que restou configurado nos autos.

Impende acentuar, por oportuno, que, segundo entendimento dominante, as provas policiais e judiciais, no processo de competência do Tribunal do Júri, revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia, devendo ser desconsideradas, de plano, somente se totalmente isoladas e infirmadas posteriormente, de forma inquestionável, o que não ocorreu, no presente caso.

Nesse ensejo, qualquer dúvida, por mais leve que seja, conduz à pronúncia, sendo tarefa dos jurados dirimir as questões controversas e valorar provas, vigorando, nesta etapa processual, o princípio ‘in dubio pro societate’. [...]

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias que foram corroboradas pelas provas orais e materiais supramencionadas, devendo os réus JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (recurso que dificultou a defesa vítima e o motivo torpe) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca de suas ocorrências.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima Antonio Manoel da Rocha deve permanecer, tendo em vista, que a vítima foi atingida de surpresa pelos acusados no momento em que estava distraída na lanchonete, não esperando ser alvejada.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido vingança, tendo em vista que a vítima devia dinheiro aos acusados.

No mesmo sentido, existe a conduta desarrazoada e excessiva por parte dos acusados, uma vez que, mesmo diante de diversas opções para resolver e quitar a dívida com a vítima, optou por ceifar a vida desta.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os denunciados JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA, ambos já qualificado nos autos, como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 344 ambos do Código Penal com as implicações da Lei 8.072/1990, c/c artigo 2° da lei n° 12.850/2013, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 144834260)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 144834256 fls. 30/31), Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-0959-1/2009 (ID 144834256 - fls. 43/47), fotografias (ID 144834256 - fls. 48/59), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 144834256 - fls. 60/61) e Laudo Pericial no 02-06-006433/2009 (ID 144834256 - fls. 65/75), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Francisca Pereira da Rocha, irmã da vítima (ID 144834256 - fls. 36/37), Dariel Darknnes de Arruda Flores, amigo do recorrente JEANDERSON (ID 144834256 - fls. 82/83),
JEANDERSON MELEU CORREIA,
recorrente (ID 144834256 - fls. 93/95).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos
Petrônio da Costa Jorte, (Relatório de Mídias - ID 1448344254), Clarito Nunes de Morais Junior, (Relatório de Mídias - ID 1448344254), Francisca Pereira da Rocha, irmã da vítima (Relatório de Mídias – ID 1448344254), José Eustáquio dos Reis, testemunha presencial (Relatório de Mídias – ID 1448344254), e JEANDERSON MELEU CORREIA, recorrente (Relatório de Mídias – ID 1448344254).

O recorrente
RAFAEL ROCHA FERREIRA não foi localizado para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decertada sua revelia (ID 144834270).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
JEANDERSON MELEU CORREIA [recorrente] negou a autoria, na fase policial, alegando
“no dia dos fatos juntamente com seu pai e sua mãe foram para a casa de sua irmã, localizada em uma chácara no ‘Cinturão verde’, isto por volta das 16:00 horas, pois tinham que cuidar de seu sobrinho Lucas, de aproximadamente oito meses de idade, enquanto sua irmã trabalhava”; “lá na chácara, limpou o quintal, ajudou a cuidar de seu sobrinho, e também assistiu aos filmes ‘olhos famintos’ e ‘Tom e Jerry”; “seu pai assistiu aos dois filmes em sua companhia e também o seu sobrinho, enquanto sua mãe fazia comida”; “por volta das 21:00 horas seu pai o levou embora para sua casa no bairro Pedra 90, sendo que seu pai voltou para a chácara para ficar com sua mãe, e ficou sozinho em sua casa, não mais saindo naquela noite”; “conhece a pessoa de Dariel Darkins de Arruda Flores, com quem inclusive foi preso por crime de furto”; “nada tem contra a pessoa de Dariel, pelo contrário, são amigos”; “Dariel tem os apelidos de ‘Japão’ e ‘Pequeno’”; “não sabe dizer se Dariel tem alguma participação no crime em tela”; “ficou sabendo do homicídio no mesmo dia, através do seu irmão Jairo”; “passou em sua casa após o ocorrido e relatou sobre a morte da vítima”; “não sabe e nem mesmo ouviu dizer quem seria o autor do crime, e nem quais seriam os motivos”
(ID 144834256 - fls. 93/95); em Juízo, afirmou que
“e
sse fato que chegou até nós que estávamos envolvido, nesse crime, porque um dia antes, eu nunca vi esse rapaz, nem conheço ele, nunca vi em nenhuma cor, nós estávamos em uma chácara da minha irmã, no cinturão verde eu e o Rafael, conhecido como Japão, no aniversário de minha irmã, ai disso, terminou o aniversário, se não me recordo no sábado ou no domingo terminou, nós fomos embora, mas só que nós não chegamos até em casa, ai nós fomos roubar uma chácara, eu e o Rafael, e disso antes de a gente chegar até o Pedra 90, nós fomos presos, ai nós no CISC, chegou até nós, que nós estávamos sendo acusado de matar esse rapaz”
(Relatório de Mídias – ID 1448344254);

-
Francisca Pereira da Rocha [irmã da vítima] relatou, em ambas as fase da persecução que, ao chegar na “Lanchonete do Eustáquio”, seu irmão já estava morto;
“no local do crime, as pessoas disseram que chegou um rapaz usando capacete, que esse rapaz deu volta por trás de Tonho e efetuou os disparos”; “naquele momento não ouviu comentários de quem seria o autor “; depois uns três dias do assassinato de seu irmão, ou viu comentários de que populares haviam reconhecido a pessoa de JEANDERSON MELEU CORREIA como sendo o autor do crime”

(ID 144834256 - fls. 36/37 -
Relatório de Mídias – ID 1448344254
);

- Dariel Darknnes de Arruda Flores [
amigo do recorrente JEANDERSON] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“na noite do fato estava na sua casa, isto de noite, não se recordando a hora exata, quando lá chegou JEANDERSON”; “usava uma bermuda, chinelo e boné preto, estando sem camisa, em uma bicicleta, acrescentando ainda que ‘DANDI’ estava suando bastante e parecia nervoso”; “’DANDI’ chamou o declarante e disse ‘sobe lá em cima na praça e vê como está lá’”; “’DANDI’” deu a bicicleta dele para ir até a praça, e ficou próximo da sua casa”; “foi até a praça do Caic e viu que havia um homem morto, caído no chão com um pano sobre o corpo”; “já havia policiais no local e populares”; “depois de ver o que tinha acontecido, voltou para a sua casa, e no caminho encontrou com ‘DANDI’ que o aguardava numa esquina, então contou que tinham matado um homem na praça, e foi então que ‘DANDI’ disse que havia sido ele e o primo dele vulgo ‘JAPÃO’ do Osmar Cabral que haviam matado aquele homem”; “mataram aquele homem porque ele estava devendo drogas para ele”; “na manhã do dia do crime ‘DANDI’ esteve na sua casa numa moto cor prata, não sabendo naquele momento ele estava indo buscar drogas, e ainda comentou que ia acertar as contas com um cara que estava devendo para ele, e disse ‘a noite você vai ver’”; “já viu o ‘JAPÃO’, primo de ‘DANDI, de longe, e quando o viu o mesmo estava em uma moto cor prata”
(ID 144834256 - fls. 82/83);

-
José Eustáquio dos Reis

[testemunha presencial] afirmou que a lanchonete onde aconteceu o homicídio era de sua propriedade; a vítima era seu cliente;
estavam sentados conversando “quando o cara chegou e atirou”; “o que estava na moto não entrou na praça”
(Relatório de Mídias – ID 1448344254).

Dito isso, vejamos.

A morte da vítima Antônio Manoel da Rocha, no dia 16.12.2009, por volta das 20h, na “Lanchonete do Eustáquio”, localizada na “praça do Caic”, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, mediante 1 (um) disparo de arma de fogo,
praticada por duas pessoas que chegaram no local em uma motocicleta, está demonstrada pelo
Laudo Pericial de Necropsia no

01-01-0959-1/2009, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e fotografias (ID 144834256 – fls. 30/75).

A testemunha José Eustáquio dos Reis não identificou os autores do homicídio, embora tenha presenciado o crime (Relatório de Mídias – ID 1448344254
)
.

A narrativa da testemunha Dariel Darknnes de Arruda Flores, na fase policial, oportunidade em que atribuiu a autoria do homicídio aos recorrentes [
JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA]
, afigura-se insuficiente para pronúncia por não ter sido confirmada na fase judicial.

Igualmente, o fato do recorrente RAFAEL ROCHA FERREIRA ser proprietário de uma motocicleta prata, não induz, em si, a autoria delitiva ao considerar que a cor da motocicleta utilizada no não foi identificada pela única testemunha presencial [
José Eustáquio dos Reis]
ouvida nesta ação penal
.

A irmã da vítima [Francisca Pereira da Rocha] não presenciou o crime e apenas ouviu comentários sobre a autoria delitiva imputada ao recorrente
JEANDERSON MELEU CORREIA
(
ID 144834256 - fls. 36/37 -
Relatório de Mídias – ID 1448344254).

Nesse quadro, a pronúncia dos recorrentes encontram-se fundada apenas em provas produzidas em sede inquisitiva e testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046 - Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por efeito, impõe-se despronunciar os recorrentes
JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA
de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar os recorrentes
JEANDERSON MELEU CORREIA e RAFAEL ROCHA FERREIRA do do homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, I e IV)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023